Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734349-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: ELISABETH THEREZINHA VALOCI DESPACHO Tendo em vista a sentença proferida nos autos no 0001582-11.2015.8.07.0001 (ID no 60201762), intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no prosseguimento do agravo em recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007